Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS FINAIS PELA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da sucumbência por vezes se mostra insatisfatório para solucionar algumas questões afetas à responsabilidade pelas despesas processuais.
2. Na hipótese vertente quem deu causa ao cumprimento de sentença foi a parte executada, por não poder realizar voluntariamente o pagamento, nem a execução poder ser processada no juízo a quo, em razão de sua recuperação judicial. Embora devesse o exequente ter habilitado o seu crédito no juízo falimentar, não se mostra razoável responsabilizá-lo pelo pedido de cumprimento de sentença extinto.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Unânime.